Tribunal: TJDFT
Processo: 0714883-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0714883-70.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARILENE RODRIGUES MENDES D E S P A C H O Da análise mais aprofundada dos autos originários extrai-se que ambas as partes anuíram com os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial (IDs 118894076 e 119895393). Conquanto estivesse pendente de julgamento agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão que rejeitou a sua impugnação ao cumprimento de sentença (AGI 0701133-98.2022.8.07.0000) – cujo objeto é índice de correção monetária aplicável à espécie –, este deixou de opor qualquer ressalva à anuência com os cálculos posteriormente apresentados em Juízo. Por conseguinte – e ante a concordância manifestada das partes –, o Juízo a quo homologou o valor apurado no ID 117628247. Em face deste decisum, o ente distrital limitou-se a questionar a ordem de expedição dos requisitórios, deixando de se insurgir quanto à homologação do montante apresentado. Nesse contexto, concedo ao recorrente o prazo de 5 (cinco) dias para se manifestar sobre a aparente preclusão lógica operada. Intime-se. Brasília, 13 de junho de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator